Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-35.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027058-35.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), GILSON PAULO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 978.468.721-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais. Inércia do autor em sanar a irregularidade apontada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais e da inércia da parte autora em sanar a irregularidade no prazo concedido pelo juízo de primeiro grau, conforme os artigos 485, inciso IV, e 321 do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais e da inércia do autor em sanar o vício no prazo legal, é medida adequada.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, estabelece que as custas processuais devem ser adiantadas pela parte autora, salvo exceções legais, podendo haver parcelamento autorizado pelo juiz.

4. De acordo com os artigos 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis, e, caso apresente defeitos, o juiz deve determinar sua emenda no prazo de 15 dias; descumprido o prazo, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

5. A inércia do autor em regularizar a inicial no prazo concedido justificou a extinção do processo sem resolução do mérito, não se aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o vício não foi sanado tempestivamente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A inércia do autor em promover a regularização da petição inicial, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais no prazo concedido, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 321 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, § 1º; 98, § 6º; 290; 320; 321; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1000879-64.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da
r. sentença prolatada nos autos da
ação de busca e apreensão com pedido de liminar
pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
proposta em desfavor de
GILSON PAULO DE ARRUDA FIGUEIREDO
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, visto que o autor não sanou a irregularidade apontada
, demonstrando-se
ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões recursais (ID 249237176), o apelante sustenta que a r. sentença
carece de reforma vez que contraria disposição expressa de lei federal, divergindo do entendimento esposado por outros tribunais
.

Assevera que o fato de não acostar nos autos comprovação de recolhimento das custas processuais decorreu de mero equívoco e, portanto, não se pode considerar motivo suficiente para a extinção prematura do processo, pois constitui vício sanável.

Invoca o princípio da instrumentalidade das formas, estabelecido nos
arts
. 188 e 277 do CPC, que privilegia o atendimento à finalidade do ato processual em detrimento de um rigor excessivo quanto à forma.

Defende, assim, que o prosseguimento do processo, com a juntada posterior do comprovante, atenderia ao objetivo de eficiência do Poder Judiciário, sem prejuízo às partes.

Deste modo, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se que os autos retornem ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento da demanda com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão.

Em caráter alternativo, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a anulação da r. sentença com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para que possa realizar a emenda à inicial.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 250114657).

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se nos autos que
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou
ação de busca e apreensão com pedido de liminar

em desfavor de
GILSON PAULO DE ARRUDA FIGUEIREDO
, diante do inadimplemento do financiamento para aquisição de bens, tendo como objeto o bem móvel (GM – Chevrolet S10 P-UP
Executive
2, cor preta, placa NJK8483, chassi n.º 9BG138SF0AC438991).

O autor, ora apelante, ajuizou a ação sem colacionar nos autos guia e comprovante do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais de distribuição.

Sendo assim, o Juízo singular determinou a intimação da parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290, do CPC (ID 249237172).

No entanto, o exequente deixou transcorrer o prazo sem regularizar o feito, motivo pelo qual a ação foi julgada extinta, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil (ID 249237174).

Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código de Processo Civil atual, em vigor, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que “
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC/15, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso. Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia do autor/apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural.

Assim, tendo em vista que a parte deixou de cumprir adequadamente a determinações do d. Juízo de origem, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, era, de fato, medida que se impunha.

Com efeito, nota-se que o feito foi extinto diante de sua completa inércia em promover a emenda à inicial, deixando transcorrer prazo superior ao concedido pelo Juízo, tendo se manifestado no processo após a sentença de extinção do processo.

Portanto, não há como acolher seus argumentos, uma vez que efetivamente descumpriu a emenda determinada pelo Juízo de 1º Grau.

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para regularizar o feito (art. 485, IV, do CPC.
” (N.U 1000879-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) (
g.n
)

Logo, decorrido o prazo estipulado para a emenda sem que a parte cumpra adequadamente o comando judicial, correto o
decisum
que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que
não foi fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024